Tribunal: STF
Processo: Rcl 61506
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO CONTRA PREFEITO MUNICIPAL CONDUZIDA E FISCALIZADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE ABSOLUTA. EXISTÊNCIA DE CORRÉUS. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL UNICAMENTE EM RELAÇÃO À AUTORIDADE DETENTORA DE FORO POR PRERROGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - Alegação de descumprimento do HC 184.648/SC, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja decisão produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte o reclamante.



    II - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva, no qual a própria parte reclamante tenha intervindo como sujeito processual.



    III - É correto afirmar que não se pode investigar criminalmente autoridade com prerrogativa foro - ou mesmo qualquer cidadão - sem o mínimo de elementos que legitimem medida tão invasiva. Porém, no caso, a abertura da investigação deu-se a partir de “denúncia” formalizada na Superintendência da Polícia Federal em Manaus/AM, em 2004, na qual o denunciante menciona textualmente o nome do então Prefeito Municipal de Coari/AM, e, portanto, a investigação deveria ter tramitado, desde o início, exclusivamente no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1.



    IV - É possível concluir que desde o início das investigações houve indevida usurpação da competência do TRF1 para processar e julgar a autoridade, conforme disposição expressa no art. 29, X, da Constituição Federal - CF, pelo Magistrado Federal da Seção Judiciária do Amazonas.



    V - Embora tenha havido a superveniente ciência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região da existência do inquérito em trâmite no Juízo de primeiro grau, era imprescindível que aquela Corte tivesse, desde o início, fiscalizado e dirigido as investigações para que elas não fossem contaminadas por vício de nulidade absoluta (art. 5º, LVI, CF), ainda que não tenha ocorrido, no transcorrer daquele Inquérito Policial, requerimento para medida sujeita à cláusula de reserva de jurisdição em relação ao reclamante.



    VI - Grande parte do material coletado pelo órgão jurisdicional incompetente foi utilizado na sentença condenatória para indicar a participação do reclamante em coautoria com os demais integrantes do grupo investigado, estes não detentores de foro por prerrogativa.



    VII – Reclamação não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para cassar a condenação do reclamante no Processo 000282-0.4.01.3200, da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, e anular, somente em relação a ele, os elementos coletados no Inquérito Policial 413/2004, sem prejuízo de o Magistrado de primeiro grau proferir nova sentença, desta feita considerando exclusivamente as provas produzidas a partir da investigação levada a efeito no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    VIII - Agravo regimental a que se nega provimento.